Tribunal: TCU
Processo: 017.568/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10250/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.568/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Lima de Queiroz Mattoso (XXX.670.207-XX); Cecilia Lima de Queiros Mattoso (XXX.124.357-XX); Ericka Raquel da Costa (XXX.068.807-XX); Joselma Maria Batista da Graca Ribeiro (XXX.006.907-XX); Luiz Alberto Jardim Nascimento (XXX.203.325-XX); Maria Aparecida da Costa Bastos (XXX.415.677-XX); Maria Goretti Ferreira Silva Quintella (XXX.865.507-XX); Marisa de Araujo Jorge Nascimento (XXX.932.395-XX); Marta Lima de Queiros Mattoso (XXX.380.537-XX); Tatiana Aline da Costa (XXX.693.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.